Tribunal: TJPA
Processo: 0809231-85.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809231-85.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DE MERO EXPEDIENTE REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO Á AUTORIDADE POLICIAL. DESNECESSÁRIO TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de São Caetano de Odivelas, que indeferiu pedido formulado pelo representante ministerial, entendendo, em resumo, que as diligências requeridas poderiam ser perfeitamente requisitadas

pelo próprio órgão ministerial. Analisando os autos, observa-se que a juntada de laudo pericial, a tomada de depoimentos, bem como a instauração de procedimento são diligências triviais em sede de inquérito policial, isto é, providências de mero expediente. Assim, o órgão ministerial endereçou sua manifestação diretamente a Autoridade Policial. Não obstante isto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, que sequer estava direcionado a ele, alegando que o órgão ministerial poderia ter requisitado tais

providências sem passar pela vara de origem. O caso ganha especial relevo, diante da nova tese
proposta
em sede de repercussão geral, no tema 1.034, no qual Sua Excelência, o Min. Ricardo Lewandowski, pontuou que:
"não é possível, em nenhuma hipótese, a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil. A análise dos pedidos de dilação de prazo dos cadernos investigatórios está inserida no âmbito da reserva da jurisdição".
O tema ainda aguarda julgamento definitivo pelo Pretório Excelso. A questão controvertida nos autos era de fácil solução. Bastaria que o juízo
a quo
tivesse tramitado os autos virtuais de inquérito a Autoridade Policial, para que cumprisse as diligências a ela requeridas pelo órgão ministerial. Com isso, se evitaria serôdia processual, materializada na paralisação indevida do feito, até o julgamento desta correição parcial, com risco de prescrição. Antes de mais nada, o bom senso deve nortear o Direito. Ao fim e ao cabo, o que se busca com o Direito é prestar a jurisdição ao cidadão, solucionando os conflitos nascidos no tecido social. A paralisação deste feito, em que se apura o grave crime de homicídio culposo, a ninguém interessa. Ressalto que o jurisdicionado não pode ficar sem resposta, em razão de simples imbróglio nascido entre Juiz e Promotor.
Recurso conhecido e provido, na esteira do parecer ministerial, determinando-se o encaminhamento do inquérito a Autoridade Policial, a fim de

que dê

cumprimento ao pedido de diligências, que lhe foi requerido pelo Ministério Público. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em

conhecer

do

recurso e

dar-lhe

provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de São Caetano de Odivelas, que
indeferiu o pedido de diligências formulado pelo representante ministerial a Autoridade Policial
, no bojo de inquérito policial, que apura o crime de homicídio culposo, a fim de que o próprio órgão ministerial diligencie
diretamente
junto ao Delegado de Polícia, para a
produção de diligências
de seu
interesse
.

O órgão ministerial narra que o juízo
a quo
tumultuou o processo e incorreu em
“error in procedendo”
, ao indeferir o pleito ministerial, que sequer lhe foi endereçado, para a juntada de laudo necroscópico, tomada de depoimentos e instauração de procedimento para apurar
a possível prática do crime capitulado no art. 310 da Lei n. 9.503/1997
,
pela nacional Elaine Cristina da Silva Pinheiro.

Destaca que o inquérito em apreço tramita na forma digital e que
“o sistema PJe não dispõe de funcionalidade que viabilize o encaminhamento da requisição de diligência diretamente à caixa eletrônica da delegacia de origem, de modo que é necessária a simples intermediação da secretaria judicial, reencaminhando o feito, digitalmente.”
. O órgão ministerial ressalta, ainda, que “
tal posicionamento, para além de tumultuar o feito, ocasionando prejuízo aos objetivos da investigação, obsta o alcance da busca da verdade real e da solução do caso, dado que cerceia o direito do órgão acusador em conformar sua convicção de dominus litis
.” Por este fundamento, o autor requereu o
“conhecimento e provimento da presente correição parcial, com a consequente cassação da aludida decisão, que importou na inversão tumultuária dos atos procedimentais pertinentes e das fórmulas legais aplicáveis à espécie, [...]
a fim de que seja

determinado o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências requisitadas pelo órgão Ministerial ainda na fase inquisitória
”.

Foram juntados documentos.

Após regular distribuição, determinei a oitiva da magistrada,
ex

vi
do artigo 269, parágrafo único, do Regimento Interno
[1]
.

Instada a se manifestar, a juíza afirmou em suma:

“[...] Em resposta à solicitação de informação processuais acerca da correição parcial, noticio à V. Exa. que a determinação e tramitação direta de inquéritos policiais que não possuam medidas cautelares deferidas é cumprimento do Manual de Rotinas Criminais elaborado pelo TJPA.
Ressalto que a diligência não foi indeferida
, mas sim que deve ser requisitada diretamente a autoridade policial, considerando o poder de investigação dominus litis do órgão ministerial. Cumpre destacar que o inquérito policial continua tramitando no sistema Pje, não havendo qualquer óbice quanto à sua tramitação eletrônica. No entanto, no que concerne ao pedido em comento, não cabe ao juiz determinar, na fase investigativa, a produção de provas para a acusação. Nesse sentido é o entendimento do STF e do STJ, ressaltando a competência do Ministério Público para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, vide julgados ARE 1005861 AgR/STF e HC 459.186/AP/STJ. Ademais, muito embora existente a discussão acerca dos dispositivos constantes na Lei 13.964/2019, permanecem válidas as determinações constantes no Manual de Rotinas do TJPA, bem como as diversas normas constantes no ordenamento jurídico que dispõem sobre o poder de requisição do Ministério Público, além de, como já dito, o seu poder dominus litis [...]”

Em seu parecer, o
Ministério Público de 2º Grau
posicionou-se pelo provimento

do recurso.

Sem revisão, inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

[1]
Art. 269 [...] Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando - lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de São Caetano de Odivelas, que indeferiu pedido formulado pelo representante ministerial, entendendo, em resumo, que as
diligências requeridas
poderiam

ser perfeitamente

requisitadas
pelo próprio
órgão
ministerial.

Transcrevo a decisão guerreada:

“[...] Vieram os autos conclusos com requerimento do Ministério Público para que seja encaminhado por este juízo estes autos com pedido de diligências à autoridade policial. Analisando minuciosamente os autos, verifico que se trata de diligência que poderia ter sido requisitada diretamente pelo órgão ministerial à autoridade policial por força do art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75, art. 26, I, b, da Lei n. 8.625/93 e art. 13, II do CPP, não havendo real necessidade de intervenção do poder judiciário para tal finalidade. Neste sentido, o entendimento consolidado nos tribunais pátrios assevera que o Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição da República, art. 26, I, “b” e II, da Lei Complementar n. 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis. Por outro lado, o poder requisitório conferido ao Ministério Público pelo art.129 da Constituição Federal não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre, de pronto, a incapacidade de sua realização por meios próprios. (REsp n. 820.862/SC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 2/10/2006). Neste sentido, colhe-se da jurisprudência: PENAL. RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS NEGADA PELO JUIZ. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, art. 26, I, b e II, da Lei Complementar n.º 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis. 2. Esta Turma tem se posicionado no sentido de que a inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o representante do "Parquet" demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios, o que não se verifica na hipótese vertente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 589.766/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 01/08/2005, p. 517) RMS 37.223/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016; AgRg no RMS 37.274/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 10/12/2014; AgRg no RMS 37.205/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 23/09/2014; AgRg no RMS 37.607/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014; AgRg no RMS 37.811/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014; AgRg no RMS n. 35.398/RN, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 10/9/2013. 3. A restrição contida no art. 748 do CPP foi superada por leis posteriormente editadas que deram ao Parquet acesso irrestrito a qualquer certidão ou registro de antecedentes criminais, impondo-se-lhe apenas a necessária observância do sigilo legal. Precedentes desta Corte. Se restrição legal não há, não poderia um Provimento interno de Tribunal estabelecê-la. 4. Não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito líquido e certo ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo Ministério Público. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no RMS 55.946/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018). Ao analisar o contido nos autos verifica-se requisição do Ministério Público cuja real necessidade de intervenção judicial ou incapacidade de realização do ato pelo órgão ministerial não restou demonstrada,
razão pela qual INDEFIRO o pedido. Dê-se vista ao Ministério Público para que requisite as informações/documentos diretamente da autoridade competente, conforme as prerrogativas que lhe são inerentes
[...]”

Analisando os autos, observa-se que a juntada de laudo pericial, a tomada de depoimentos, bem como a instauração de
procedimento são diligências triviais em sede de inquérito policial
, isto é, providências de mero expediente.

Assim, o órgão ministerial endereçou sua manifestação diretamente a Autoridade Policial. Não obstante isto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido, que sequer estava direcionado a ele,
alegando que o órgão ministerial poderia ter requisitado tais providências sem passar pela vara de origem.

O caso ganha especial relevo, diante da nova
tese proposta
em sede de repercussão geral, no tema 1.034, no qual Sua Excelência, o Min. Ricardo Lewandowski, pontuou que:
"não é possível, em nenhuma hipótese, a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil. A análise dos pedidos de dilação de prazo dos cadernos investigatórios está inserida no âmbito da reserva da jurisdição".
O tema ainda aguarda julgamento definitivo pelo Pretório Excelso.

Todavia, anoto que a questão controvertida nos autos era de fácil solução. Bastaria que o juízo
a quo
tivesse tramitado os autos virtuais de inquérito a Autoridade Policial, para que cumprisse as diligências a ela requeridas pelo órgão ministerial. Com isso, se evitaria serôdia processual, materializada na paralisação indevida do feito, até o julgamento desta correição parcial, com
risco
de
prescrição
.

Antes de mais nada, o bom senso deve nortear o Direito. Ao fim e ao cabo, o que se busca com o Direito é prestar a jurisdição ao cidadão, solucionando os conflitos nascidos no tecido social. A paralisação deste feito, em que se apura o grave crime de homicídio culposo, a ninguém interessa. Ressalto que o jurisdicionado não pode ficar sem resposta, em razão de simples imbróglio nascido entre Juiz e Promotor. Assim, na esteira do parecer ministerial, dou provimento ao recurso e determino o encaminhamento do inquérito a Autoridade Policial, a fim de que dê cumprimento ao pedido de diligências que lhe foi requerido pelo Ministério Público, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023